Tribunal: TJDFT
Processo: 0737409-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ÓRTESE. ASSIMETRIA CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO ABUSIVIDADE. COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica em análise não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de plano saúde entabulado com Entidade instituída para operar na modalidade de autogestão. Trata-se, portanto, da exceção prevista na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Consoante estabelece o art. 10, VII, da Lei no 9.656/98, os planos de saúde não são obrigados ao fornecimento de órteses e próteses não associados a ato cirúrgico.

3. Malgrado a patologia que acomete o autor, não há como compelir a operadora a custear a órtese pleiteada, uma vez que, por não ser ligada a ato cirúrgico, possui exclusão legal e contratual.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.